Tribunal: TJDFT
Processo: 0747624-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747624-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: LUDMILLA GOMES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao réu/agravante que “SE ABSTENHA DE LANÇAR A DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE DE VALORES ATINENTES A OBRIGAÇÕES OBJETO DOS CONTRATOS nso 0157064514; 2023585320; 2023586326, cuja autorização foi revogada pela parte autora”. Alega, em síntese, que: 1) a parte agravada invocou a Resolução 4.790/20 BACEN para fundamentar o cancelamento do débito em conta mediante simples pedido de revogação da autorização anteriormente concedida, o que configura comportamento contraditório; 2) referida autorização fora consignada no contrato, em caráter irrevogável e irretratável, inclusive para tornar a obtenção do crédito mais vantajosa ao mutuário; 3) o vencimento percebido pela parte agravada, além de se afigurar superior à média nacional, não se insere no patamar impeditivo de débitos e parâmetros próprios da legislação de regência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quanto ao ponto, estabelece o Tema 1.085/STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. E, no caso, a agravada (professora da Secretaria de Educação do DF) demonstrou que está tendo sua renda líquida (R$ 4.378,60) totalmente comprometida com os descontos de empréstimos em conta, razão pela qual requereu o cancelamento da referida autorização, conforme lhe faculta o art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2022, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Além disso, o cancelamento da referida autorização não exime a parte devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator